Tribunal: STJ
Processo: 2071228-35.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2063577 - SP (2023/0098861-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO PEREIRA
ADVOGADO
: EDVANDRO MARCOS MARIO - SP162915
RECORRIDO
: MARILIA TERESA SAAVEDRA VASCONCELLOS - POR SI E
REPRESENTANDO
RECORRIDO
: JORGE ALFONSO SAAVEDRA WALKER - ESPÓLIO
RECORRIDO
: CLAUDIA SAAVEDRA VASCONCELLOS
RECORRIDO
: MONICA SAAVEDRA ROLLE
RECORRIDO
: DANIELA SAAVEDRA DE VASCONCELLOS
ADVOGADO
: JOSE PEDRO CHEBATT JUNIOR - SP168045
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE
ANTERIOR À SUCESSÃO COM AS FILHAS EXCLUSIVAS DO
.
DE CUJUS
TÍTULO
AQUISITIVO
ALHEIO
À
RELAÇÃO
HEREDITÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A existência de copropriedade anterior à abertura da sucessão,
estabelecida com terceiros estranhos à relação sucessória que poderia
fundamentar o direito real de habitação, impede o seu reconhecimento.
Precedentes.
2. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que o direito real de habitação decorre da
solidariedade das relações familiares. A ausência de vínculo de
parentalidade entre os coproprietários preexistentes e a cônjuge supérstite
afasta a limitação ao direito de propriedade.
3. No caso, o
não detinha a propriedade exclusiva do imóvel
de cujus
residencial, em virtude de anterior partilha decorrente da sucessão da
genitora das recorridas.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
16/09/2025
22/09/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 51c4850e-d881-4ab5-a5f4-7277aa6ebd80

RECURSO ESPECIAL No 2063577 - SP (2023/0098861-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO PEREIRA
ADVOGADO
: EDVANDRO MARCOS MARIO - SP162915
RECORRIDO
: MARILIA TERESA SAAVEDRA VASCONCELLOS - POR SI E
REPRESENTANDO
RECORRIDO
: JORGE ALFONSO SAAVEDRA WALKER - ESPÓLIO
RECORRIDO
: CLAUDIA SAAVEDRA VASCONCELLOS
RECORRIDO
: MONICA SAAVEDRA ROLLE
RECORRIDO
: DANIELA SAAVEDRA DE VASCONCELLOS
ADVOGADO
: JOSE PEDRO CHEBATT JUNIOR - SP168045
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE
ANTERIOR À SUCESSÃO COM AS FILHAS EXCLUSIVAS DO
.
DE CUJUS
TÍTULO
AQUISITIVO
ALHEIO
À
RELAÇÃO
HEREDITÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A existência de copropriedade anterior à abertura da sucessão,
estabelecida com terceiros estranhos à relação sucessória que poderia
fundamentar o direito real de habitação, impede o seu reconhecimento.
Precedentes.
2. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que o direito real de habitação decorre da
solidariedade das relações familiares. A ausência de vínculo de
parentalidade entre os coproprietários preexistentes e a cônjuge supérstite
afasta a limitação ao direito de propriedade.
3. No caso, o
não detinha a propriedade exclusiva do imóvel
de cujus
residencial, em virtude de anterior partilha decorrente da sucessão da
genitora das recorridas.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA DE LOURDES
NASCIMENTO PEREIRA, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

“INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA
LEGAL QUE VISA AMPARAR VIÚVO DIANTE DA VULNERABILIDADE
ADVINDA DO FALECIMENTO DO CÔNJUGE. PROTEÇÃO, TODAVIA, QUE
NÃO SUBSISTE NA HIPÓTESE. BEM HAVIDO EM CONDOMÍNIO. IMÓVEL
QUE SERVIU DE RESIDÊNCIA AO AUTOR DA HERANÇA E DA VIÚVA QUE
NÃO ERA DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DO ‘DE CUJUS’. TERCEIRO QUE
NÃO PODE SOFRER LIMITAÇÃO EM SEU DIREITO DE PROPRIEDADE,
SUPORTANDO O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO, MORMENTE QUANDO
INSTITUÍDO O CONDOMÍNIO EM MOMENTO ANTERIOR ÀS NÚPCIAS DO
AUTOR DA HERANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (e-STJ
fl. 166).

Documento eletrônico VDA49924831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: c0cda4fc-2fea-49f2-944d-80b6c17fd0d5

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 175/178).
No recurso especial, a recorrente alega violação do art. 1.831 do Código
Civil, pois, a decisão recorrida deixou de assegurar à recorrente a continuidade do
direito real de habitação que estava a exercer sobre o imóvel em que residia com seu
falecido marido.
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contraria o disposto no artigo
1.831 do Código Civil, que assegura ao cônjuge sobrevivente o direito real de
habitação no imóvel destinado à residência do casal, independentemente do regime de
bens e copropriedade, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 238). O recurso foi admitido (e-STJ fls. 239
/240) e ascendeu a esta Corte.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso,
dada a incidência do óbice previsto na Súmula no 83/STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhimento.
A controvérsia dos autos resume-se em definir, se o direito real de
habitação aplica-se às hipóteses em que o imóvel em disputa era objeto de prévia
copropriedade entre o cônjuge falecido e suas filhas exclusivas.
A decisão recorrida, que afastou o direito real de habitação da recorrente,
está em harmonia com o entendimento firmado pela Segunda Seção da Corte Superior:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE DE TERCEIRO ANTERIOR À ABERTURA DA
SUCESSÃO. TÍTULO AQUISITIVO ESTRANHO À RELAÇÃO HEREDITÁRIA.
1. O direito real de habitação possui como finalidade precípua garantir o
direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel
que era destinado à residência do casal, restringindo temporariamente os
direitos de propriedade originados da transmissão da herança em prol da
solidariedade familiar.
2. A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o
reconhecimento do direito real de habitação, visto que de
titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que
ampararia o pretendido direito.
3. Embargos de divergência não providos."
(EREsp n. 1.520.294/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
26/8/2020
2/9/2020

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E
PARTILHA.
DIREITO
REAL
DE
HABITAÇÃO.
COPROPRIEDADE
PREEXISTENTE DA FILHA EXCLUSIVA DO DE CUJUS. TÍTULO AQUISITIVO
ESTRANHO À ATUAL RELAÇÃO HEREDITÁRIA ACÓRDÃO RECORRIDO EM
DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
1. A controvérsia recursal cinge-se a decidir se a viúva faz jus ao direito real
de habitação de imóvel objeto de copropriedade preexistente entre o falecido
e sua filha exclusiva, adquirida por meação e direito hereditário.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, "a
copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do
direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros
estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito" (EREsp
1.520.294/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
26/8/2020
2/9/2020
3. Plena aplicabilidade das razões de decidir do precedente da
Segunda Seção, considerando que o de cujus já não era mais
proprietário exclusivo do imóvel residencial, em razão da anterior
Documento eletrônico VDA49924831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: c0cda4fc-2fea-49f2-944d-80b6c17fd0d5

partilha do bem decorrente da sucessão da genitora da recorrente,
inexistindo solidariedade familiar e vínculo de parentalidade desta
em relação à cônjuge supérstite a justificar o benefício sucessório.
Recurso especial provido."
(REsp n. 1.933.702/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
9/6/2025
12/6/2025

CIVIL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS
COPROPRIETÁRIOS
DO
IMÓVEL.
CONDOMÍNIO
PREEXISTENTE
À
ABERTURA DA
SUCESSÃO. ART. ANALISADO: 1.611, § 2o, do CC/16.
1. Ação reivindicatória distribuída em
, da qual foi extraído o
07/02/2008
presente recurso especial, concluso ao Gabinete em
.
19/03/2010
2. Discute-se a oponibilidade do direito real de habitação da viúva
aos coproprietários do imóvel em que ela residia com o falecido.
3. A intromissão do Estado-legislador na liberdade das pessoas disporem
dos respectivos bens só se justifica pela igualmente relevante proteção
constitucional outorgada à família (art. 203, I, da CF/88), que permite, em
exercício de ponderação de valores, a mitigação dos poderes inerentes à
propriedade do patrimônio herdado, para assegurar a máxima efetividade
do interesse prevalente, a saber, o direito à moradia do cônjuge supérstite.
4. No particular, toda a matriz sociológica e constitucional que justifica a
concessão do direito real de habitação ao cônjuge supérstite deixa de ter
razoabilidade, em especial porque o condomínio formado pelos
irmãos do falecido preexiste à abertura da sucessão, pois a
copropriedade foi adquirida muito antes do óbito do marido da
.
recorrida, e não em decorrência deste evento
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.184.492/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
1/4/2014
7/4/2014

Eis trecho do acórdão combatido:

"O deferimento legal do direito real de habitação tem por
finalidade garantir o direito de moradia ao cônjuge sobrevivente.
Trata-se, pois, de medida legal protetiva que surge exatamente na
hipótese de o falecido ter deixado descendentes ou ascendentes. Com efeito,
nessa circunstância, não sendo o cônjuge viúvo herdeiro, necessita da tutela
normativa para garantia de sua moradia.
É o que se extrai do sobredito comando do Código Civil de 2002,
que outorga ao cônjuge supérstite o direito de utilizar o imóvel, no desiderato
de que nele seja permanecida a residência, independentemente do regime de
bens do casamento. Confere-se proteção ao viúvo e ao remanescente da
unidade familiar.
Todavia, direito algum é absoluto, até mesmo aqueles de ordem
fundamental, sofrendo, pois, limitações.
Nesse sentido, é firme o entendimento segundo o qual não pode o
terceiro sofrer ingerência em seu direito de propriedade, suportando o direito
real de habitação, mormente quando instituído o condomínio em momento
anterior às núpcias do autor da herança.
(...)
Ao consoar do exposto, diante da titularidade em condomínio
do imóvel em debate, não se vislumbra a ocorrência do direito real de
"
habitação (e-STJ fls. 167/169).

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49924831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: c0cda4fc-2fea-49f2-944d-80b6c17fd0d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.063.577 / SP
Número Registro: 2023/0098861-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
029782019
02978201910492555320198260224
10492555320198260224
20220000360018
20220000436794
20712283520228260000
2071228352022826000050000
2978201910492555320198260224
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DE LOURDES NASCIMENTO PEREIRA
ADVOGADO
: EDVANDRO MARCOS MARIO - SP162915
RECORRIDO
: MARILIA TERESA SAAVEDRA VASCONCELLOS - POR SI E
REPRESENTANDO
RECORRIDO
: JORGE ALFONSO SAAVEDRA WALKER - ESPÓLIO
RECORRIDO
: CLAUDIA SAAVEDRA VASCONCELLOS
RECORRIDO
: MONICA SAAVEDRA ROLLE
RECORRIDO
: DANIELA SAAVEDRA DE VASCONCELLOS
ADVOGADO
: JOSE PEDRO CHEBATT JUNIOR - SP168045
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50755080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:19
Código de Controle do Documento: 10b672bd-f583-4f4e-bc1a-ee0d1fe7fdf7

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:19
Código de Controle do Documento: 10b672bd-f583-4f4e-bc1a-ee0d1fe7fdf7